Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-04.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711254-04.2021.8.07.0007 RECORRENTE: FELIPE BLINI RECORRIDO: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. EXPROPRIAÇÃO FORÇADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL DE PROPRIEDADE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXECUTADA. DESTINAÇÃO À RESIDÊNCIA DO SÓCIO. DEMONSTRAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/09. EXTENSÃO DA PROTEÇÃO LEGAL. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DE TITULARIDADE DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO. PREVALÊNCIA DA PROTEÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL. IMÓVEL DE ELEVADO VALOR. RESTRIÇÃO À GARANTIA DA IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INDEFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FOMENTO DE SUBSÍDIOS À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS RELEVANTES. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (NCPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). 1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente. 2. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova testemunhal postulada apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fatos irrelevantes, a resolução antecipada da lide, sem incursão probatória além da extensa prova documental colacionada durante a fase postulatória, se conforma com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento antecipado. 3. Aferido que o imóvel residencial, conquanto de titularidade da sociedade empresária executada, é destinado à residência do sócio embargante, que, ademais, não indica nenhum outro imóvel de idêntica natureza de sua propriedade, qualifica-se como bem de família, usufruindo da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem conferido interpretação extensiva ao artigo 5o da Lei no 8.009/90 no sentido de reconhecer a impenhorabilidade do bem imóvel de propriedade de pessoa jurídica mas destinado à residência do sócio e de sua família, condicionando o reconhecimento da salvaguarda à comprovação de que o imóvel efetivamente é utilizado como moradia pelo sócio e sua família e não se apresenta ele como titular de outro(s) imóvel(is) de idêntica natureza, de forma a ser prestigiada a gênese da salvaguarda, que é a preservação da dignidade do devedor e, no caso, do alcançado diretamente pela medida de expropriação patrimonial. 5. Evidenciado que o imóvel residencial, conquanto de propriedade da empresa executada, é destinada à residência do sócio e de sua família, que não se apresenta ele como titular de outros imóveis de idêntica natureza nem que possui mais de uma residência, e que, ademais, a salvaguarda não é abalada em razão do alto valor de mercado do imóvel, pois inviável se criar regimes jurídicos de proteção distintos com base no valor da coisa, a impenhorabilidade legalmente assegurada o aproveita, tornando impenhorável o bem constrito e determinando a elisão da constrição, 6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante mensuração equitativa dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, I, do CPC, 44, inciso II, e 579, ambos do Código Civil, e 1o da Lei 8.009/1990, porque, não tendo o devedor comprovado que o imóvel é utilizado para sua residência, e muito menos que é o único bem de sua propriedade, é descabida a decretação de sua impenhorabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, porque o “Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. É importante frisar que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado”. (AgInt no AREsp n. 1.876.522/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 6/6/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 373, I, do CPC, 44, inciso II, e 579, ambos do CCB, e 1o da Lei 8.009/1990, pois a turma julgadora concluiu no ID 41596854 – Págs. 1 e 2 “que o imóvel residencial, conquanto de propriedade da empresa executada, é destinada à residência do sócio e de sua família, que não se apresenta ele como titular de outros imóveis de idêntica natureza nem que possui mais de uma residência”. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, será necessário, mais uma vez, reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, consoante o decidido no AgInt no REsp n. 1.852.394/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015